Tribunal: TJSP
Processo: 2060847-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu a suspensão da CNH e do Passaporte dos agravados. Não localização de bens. Ausência de previsão legal. Artigo 139, IV, do CPC. Medidas coercitivas que devem ser sopesadas com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e dignidade da pessoa humana. Providências que no caso concreto não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu a suspensão da CNH e do Passaporte dos agravados. Não localização de bens. Ausência de previsão legal. Artigo 139, IV, do CPC. Medidas coercitivas que devem ser sopesadas com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e dignidade da pessoa humana. Providências que no caso concreto não assegurariam resultado prático à satisfação da execução. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.